Tribunal: TJBA
Processo: 0504512-44.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504512-44.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HENRIQUE CARDOSO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA). PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS E DE ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 109, IV, C/C ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO OCORRE EM 08 (OITO) ANOS E REDUZ-SE À METADE EM RAZÃO DE O RÉU POSSUIR MENOS DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. I – CASO EM EXAME 1. Na situação examinada, o acusado HENRIQUE CARDOSO SANTOS fora condenado a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de droga). II – RAZÕES DE DECIDIR 2. A prescrição é a limitação temporal imposta por lei para que o jus puniendi estatal possa ser exercido. O referido instituto tem previsão no Código Penal especificamente no artigo 107, inciso IV, e vem disciplinado nos artigos 109 e seguintes do referido diploma legal. 3. O instituto da prescrição visa assegurar a aplicação e efetivação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana, visto que compete ao Estado conduzir as investigações e processos criminais de maneira célere e eficaz. 4. A denúncia foi recebida em 11/09/2020 (id 85509146) e a sentença condenatória fora prolatada na data de 24/02/2025, impondo ao Réu a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão quanto ao crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de droga). Proferida a sentença, o Ministério Público, apesar de ter sido devidamente intimado, não apresentou recurso, transitando em julgado a sentença condenatória para a acusação. 5. Conforme relatado, o Réu foi condenado pelo crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de droga), sendo que a pena aplicada em concreto foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos quando a pena é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos. Ainda descreve o diploma penal, no art. 115, que reduz-se de metade o prazo prescricional se o réu for menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato. Como, no caso dos autos, o acusado nasceu em 24/03/2001 e supostamente perpetrou o delito em 02/10/2019 – 19 anos à época do fato, a prescrição reduz-se para 04 (quatro) anos de reclusão. Desse modo, como do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória passaram-se mais de 04 (quatro) anos, não pairam dúvidas de que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. 6. Diante do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise do mérito do recurso do réu, cujo objetivo era a absolvição pelo crime descrito. 7. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do Recurso. 8. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0504512-44.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante HENRIQUE CARDOSO SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o presente recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça